Tribunal: TJDFT
Processo: 0734278-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS. ARGUMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR O DECIDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que “não há necessidade de análise de norma infraconstitucional, porquanto, o objeto do recurso é a supressão de gratificação no vencimento da parte agravante em razão da vigência de norma que reestruturou a respectiva carreira, ofendendo a vedação a redução salarial” bem como “houve ofensa ao dever de fundamentação, em razão da omissão da Turma recursal quanto inconstitucionalidade da norma que suprimiu a GATA, acarretando negativa de prestação jurisdicional”.
3. A tese da parte recorrente foi apreciada em Acórdão em Recurso Inominado, que expôs de forma clara que “As fichas financeiras demonstram que a servidora recebeu o reajuste previsto para o exercício de 2014, ocasião em que, concomitantemente, deixou de receber a GATA, como previsto na norma. A interrupção do pagamento da gratificação não representou redução de vencimentos, como alega a servidora. Houve, sim, com o reajuste de 2014, incremento nos vencimentos em proporção maior do que era equivalente ao valor da verba. Sentença de improcedência mantida.” Desse modo, inexistem argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, havendo, suficiente, ainda que suscinta, fundamentação jurisdicional. Aplicável o enunciado no 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF.
5. A Alegação de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional, a fim de apreciar a existência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não merece prosperar, eis que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 7o, IV da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei Distrital no 5.249/2013, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
6. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.